Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717207-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravante noticia, por meio das petições de IDs 47765309 e 47048809, o descumprimento da decisão judicial proferida por este Relator (ID 46833604), na qual concedi a antecipação da pretensão recursal, determinando, no ensejo, que o ente público agravado suspenda a exigibilidade do Auto de Infração no 13.463, de 12/04/2013, e inscrito em Dívida Ativa sob o no 50224023446 -, até o julgamento do mérito deste recurso ou ulterior decisão no caso vertente, autorizando, por consectário, eventual emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa correlacionada à exação à baila, desde que preenchidos os pressupostos exigidos na legislação de regência (CTN, art. 206, etc.). Considerando que a agravante apresenta elementos de prova (IDs 47765311 e 47732022) que sinalizam o não cumprimento da ordem judicial antecedente (ID 46833604), DETERMINO, à inteligência do disciplinado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA QUE VIABILIZE MEIOS DE CUMPRIMENTO DA ALUDIDA DECISÃO IMEDIATAMENTE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento - no limite máximo atingível de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) -, a contar da data da efetivação da diligência, sem prejuízos das sanções civis, criminais e administrativas aplicáveis na espécie. Por oportuno, ADVIRTO QUE O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURA GRAVE OFENSA À ESTRUTURA JUDICIÁRIA, QUE SE ENQUADRA COMO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL (CP), INCLUSIVE SUJEITANDO O AUTOR DO DELITO À PRISÃO EM FLAGRANTE. Além disso, CONSTITUI TAMBÉM CENSURÁVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PASSÍVEL DE PENALIDADES CONFORME A LEI DE REGÊNCIA. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator